Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. QUEIMADURAS NA PELE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos materiais, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que, após a realização do procedimento estético de liporetração abdominal, de braços, costas e pernas, com a utilização de ácido hialurônico e bioestimuladores, houve insucesso no tratamento, o que resultou em queimaduras de segundo grau na autora/recorrida. Tais lesões decorreram diretamente do procedimento realizado nas dependências da empresa ré.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e violação ao contraditório ao argumento de que não teriam sido apreciados todos os documentos juntados aos autos e em virtude da imprescindibilidade da oitiva da prova testemunhal. No mérito, aduz que a recorrida não haveria seguido as orientações de segurança fornecidas a ela rompendo, assim, o nexo causal e afastado a responsabilidade civil pelos danos alegados. Sustenta que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não poderia ser aplicada de forma automática e irrestrita. Afirma que teria dado todo o suporte à consumidora e que teria cumprido integralmente com o dever de informação. Ao final, defende a não comprovação dos danos extrapatrimoniais alegados.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação a título de indenização por danos materiais, bem como do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 66329615. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova oral na fase instrutória, sem razão o recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular ID. 66329600 – Pág. 2. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do contexto fático e probatório anexado aos autos (IDs. 66329564/66329567, IDs. 66329585/66329593 e ID. 66329597/66329599) é possível constatar a falha na prestação de serviços da recorrente, haja vista as queimaduras na pele decorrentes do tratamento estético realizada na clínica recorrente (art. 14 do CDC).
9. Em relação a alegada culpa exclusiva da consumidora, que não teria seguido as orientações do tratamento, observo que a recorrente não comprovou qualquer descumprimento de rotina, tampouco apresentou qualquer orientação que a recorrida deveria seguir após o procedimento (art. 373 do CPC), não havendo, portanto, falar em excludente de responsabilidade.
10. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em apreço observo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual quando juntou aos autos os documentos que comprovam os gastos realizados no procedimento, bem como a as tentativas de acordo realizadas após a falha na prestação de serviços (ID. 66329563/66329566). Sendo assim, mantenho a condenação estabelecida na sentença.
13. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha na prestação do serviço da recorrente, bem como o sofrimento emocional, abalo psicológico da recorrida após o tratamento, fixando tecnicamente o valor da indenização de forma a compensar os danos experimentados por ela.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, especialmente pela intensidade dos ferimentos causados na pele da recorrida.
V - DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.